Tribunal: STF
Processo: ARE 1590127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90. Pretensão de absolvição. Nulidade. Súmula 287/STF. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Habeas corpus de ofício. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem (Súmula 287/STF).

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recorrente impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário; (ii) decidir se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF.

    4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema.

    5. A concessão de habeas corpus de ofício constitui providência excepcional a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou coleta de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.